Tribunal: TJDFT
Processo: 0729880-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou liminarmente embargos à execução por terem sido protocolados nos próprios autos do processo forçado e determinou o bloqueio de ativos financeiros da devedora por meio do sistema Sisbajud. O pedido de efeito suspensivo é restrito à ordem de constrição de numerário em contas bancárias. Porém, em consulta aos autos em primeiro grau, constata-se que a consulta já foi realizada e retornou resultado negativo. Em vista a eventual falta de interesse processual quanto ao pedido de efeito suspensivo, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403